Tribunal: STF
Processo: Rcl 1266
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-02
Data de publicação: 2004-09-02

Ementa:
RECURSO - INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir na via recursal
faz-se a partir do gravame que decorra do ato impugnado, ou seja, da
 conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais
satisfatório, sob o ângulo jurídico.
        PRECATÓRIO - SEQÜESTRO -
ESPÍRITO SANTO. Mantendo o Estado conta única, a envolver
administração direta e indireta, cumpre reconhecer a legitimidade
para impugnar seqüestro, pouco importando que o débito seja de
autarquia.
        RECLAMAÇÃO - OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação
 da competência do Supremo Tribunal Federal ou descumprimento de
decisão por si proferida. Isso não ocorre quando a determinação de
seqüestro baseia-se em preterição, ou seja, no § 2º do artigo 100 da
 Constituição Federal.